Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-82.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. UNICIDADE E HARMONIA. RELATOS DAS AGRESSÕES EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Declarações uníssonas da vítima, na delegacia e em Juízo, no sentido de que o réu a agrediu com mordidas e puxões de cabelos, corroboradas por outros elementos dos autos, mostram-se suficientes para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, sendo inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou outro fundamento.
2. Recurso conhecido e desprovido.